Tribunal: TJSP
Processo: 1121278-83.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Locação de imóveis. Ação de prestação de contas. Sentença de extinção por ilegitimidade passiva. Apelo dos autores.

Julgamento de recurso de apelação, interposto na anterior ação renovatória de locação referente ao mesmo contrato, pela C. 31a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, processo n. 0011586-91.2011.8.26.0020.

Prevenção dessa Câmara nos termos do art. 105 do Regimento Interno

Ementa:
Locação de imóveis. Ação de prestação de contas. Sentença de extinção por ilegitimidade passiva. Apelo dos autores.

Julgamento de recurso de apelação, interposto na anterior ação renovatória de locação referente ao mesmo contrato, pela C. 31a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, processo n. 0011586-91.2011.8.26.0020.

Prevenção dessa Câmara nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste C. Tribunal.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao ilustre Desembargador Antonio Rigolin da C. 31a Câmara de Direito Privado.